Tribunal: STF
Processo: RE 621473
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DEVOLUTIVIDADE. O disposto no § 3º do artigo 515 do Código de Processo Civil não se aplica ao recurso ordinário em mandado de segurança, cuja previsão, no tocante à competência, decorre de texto da Constituição Federal. Precedentes: Embargos de Declaração no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 24.309/DF, julgado na Primeira Turma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 21.469/DF e Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 23.286/DF, julgados na Segunda Turma, todos de minha relatoria, e Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 26.959/DF, julgado no Pleno, redator para o acórdão Ministro Menezes Direito, com acórdãos publicados no Diário da Justiça de 30 de abril de 2004, 7 de agosto de 1992, 11 de junho de 1999 e 15 de maio de 2009, respectivamente.